Tribunal: TJMT
Processo: 1002372-90.2023.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002372-90.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (AGRAVADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (AGRAVANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO JULGADA MONOCRATICAMENTE – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – NECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Se as razões do agravo interno (art. 1.021, do NCPC) não infirmam os fundamentos da decisão agravada, de rigor o desprovimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº
1002372-90.2023.8.11.0041

AGRAVANTE:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

AGRAVADA:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo regimental cível interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

face à decisão proferida por esta magistrada que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
para julgar improcedente a ação.

Em razões recursais a agravante requer a reforma da decisão agravada enfatizando a ausência de provas da regularidade dos serviços da agravada.

Em contrarrazões a agravada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

face à decisão proferida por esta magistrada que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
para julgar improcedente a ação.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada que é objeto do presente recurso de agravo interno:

“Trata-se de recursos de apelação interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
em face da sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de ação de ressarcimento de danos ajuizada pelo primeiro em face do segundo, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a requerida ao pagamento de R$1.743,85, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da data do pagamento aos segurados. Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com fundamento no artigo 85, § 2º e §8º do CPC.

Em razões recursais, sustenta
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
pela necessidade de reforma da decisão para reconhecer a
“procedência também pedidos em relação ao sinistro dos Segurados MARIA JOSE PINHEIRO FRANQUELINO, ADILSON PEREIRA DOS SANTOS, CLEIDINEIA ESTEVAM PEREIRA, ENEDI MAZZONETTO, OCLECIA PATRICIA A MESQUITA, FLAVIO LIMA GOMES e TELMA TORQUATRO SILVA. Requer ainda que seja dado INTEGRAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, para que seja julgado totalmente procedente os pedidos iniciais da Apelante, para que: a) a Apelada seja condenada ao pagamento do valor correspondente à indenização paga pela Apelante, a título de regresso, em razão dos danos decorrentes de fornecimento de energia elétrica pela Apelada, atualizado desde a data do pagamento por índice arbitrado por Vossa Excelência, acrescido de juros legais desde a data do desembolso, quanto aos sinistros pleiteados na ação em comento. b) seja a Apelada condenada ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre os valores da condenação, em razão dos ônus da sucumbência.”
Afirma, ainda, que
“ao cumprir o dever de ressarcimento à Apelante, cabe à Apelada, ainda, responder pela correção monetária dos valores devidos, além dos juros de 1%. ao mês, ambos a contar dos respectivos desembolsos, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça: Súmula 43 - Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo. Súmula 54 - Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”

Já
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
. requer a reforma da decisão para se julgar improcedente o pedido, pois o nexo causal restou afastado pelo relatório do módulo PRODIST 9.

Em contrarrazões, ambos os apelados requerem o desprovimento do recurso.

É o relatório.

DECIDO
.

Ab initio
, ressalto ser desnecessária a submissão do presente recurso ao julgamento colegiado, por se enquadrar nos casos em que a sentença está em consonância ou manifesto confronto com a jurisprudência uníssona do Superior Tribunal de Justiça, hipótese que autoriza o julgamento monocrático do recurso, conforme art. 932, IV e V, e 1.011, ambos do CPC.

Passo a análise de ambos os recursos, de forma conjunta.

Tem-se dos autos que se trata de ação regressiva ajuizada MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, alegando em síntese que mantém um contrato de seguro que garante cobertura para danos decorrentes de alterações de tensão elétrica, queda de energia e falta de fornecimento por períodos prolongados e sem prévio aviso; e que os segurados informaram um sinistro causado por dano elétrico, ocorrido em plena vigência do seguro, causado por oscilação no fornecimento de energia; que efetuou o pagamento dos prêmios do seguro, e diante disso propôs a presente ação buscando a condenação da ré ao pagamento dos prejuízos causados, que somam R$ 19.891,95.

O magistrado de 1º grau, todavia, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a requerida, tão somente, ao pagamento de R$1.743,85, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da data do pagamento aos segurados, referente a queima do aparelho TV SMART Led FHD 49 WEBOS, no valor de R$ R$1.743,85. Salientou que, quanto aos demais aparelhos, não foram os laudos elaborados por um técnico habilitado.

Pretende, agora,
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
pela necessidade de reforma da decisão para reconhecer a procedência também pedidos em relação ao sinistro dos Segurados MARIA JOSE PINHEIRO FRANQUELINO, ADILSON PEREIRA DOS SANTOS, CLEIDINEIA ESTEVAM PEREIRA, ENEDI MAZZONETTO, OCLECIA PATRICIA A MESQUITA, FLAVIO LIMA GOMES e TELMA TORQUATRO SILVA, enquanto
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
. requer a reforma da decisão para se julgar improcedente o pedido, pois o nexo causal restou afastado pelo relatório do módulo PRODIST 9, em relação, também, ao aparelho de TV.

Pois bem. Da análise dos autos, tem-se que o recurso de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
. merece acolhimento.

Isso porque, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição Federal, a responsabilidade da ré, na qualidade de concessionária de serviço público, é objetiva em relação aos danos por ela causados.

Já nos termos da Resolução nº 414/10, art. 210,
"a distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do art. 203".

Tal responsabilidade objetiva baseia-se na teoria do risco administrativo, sendo forte o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que esta responsabilidade abarca as hipóteses de fortuitos internos, quais sejam, fatos que, ainda que imprevisíveis, decorrem da atividade exercida pelo fornecedor do serviço.

Não obstante, no caso dos autos, ainda que o laudo elaborado unilateralmente por LUCELIO MIRANDA CUNHA, CRT 63110733153, denote a ocorrência do dano material, como sopesado pelo magistrado de 1º grau, este não demostra de forma cabal a efetiva ocorrência do nexo causal com ato ilícito atribuível à ré, porquanto esta o impugnou, de forma específica, asseverando que nenhuma ocorrência foi identificada na data mencionada, juntando, para tanto, imagens de seus registros internos levantados consoante critérios estabelecidos no manual denominado "Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional - PRODIST", Módulo 9 (fls. 135/142), a que alude o art. 205 da Resolução Normativa nº 414/2010 da Aneel, os quais atestam a inexistência de interrupções individuais ou coletivas, para a unidade consumidora em questão no período mencionado.

A respeito do módulo 9 do PRODIST, a jurisprudência já decidiu que:

"O liame causal necessita, assim, ser demonstrado com segurança, não socorrendo invocação simplista de responsabilidade objetiva da prestadora de serviços públicos, observando que o Módulo 9 do PRODIST, que regulamenta procedimento administrativo de reparação de danos aos consumidores lesados por eventuais perturbações no sistema elétrico, reclama registro no relatório de atuação de quaisquer dispositivos de proteção à montante da unidade consumidora, inclusive religadores automáticos, ocorrência em subestação de distribuição ou manobras emergenciais ou programadas, além de qualquer evento no sistema de transmissão ou eventos na rede que pudessem provocar alteração nas condições normais de fornecimento de energia elétrica. A ré, em sua defesa, realçou ausência de registro de qualquer perturbação em seu sistema elétrico na data do sinistro.

É ônus do consumidor e da seguradora a demonstração do nexo de causalidade entre os danos suportados e o fato danoso que afirma ter ocorrido.

Sendo assim, mesmo que provados estejam os danos nos equipamentos, não há como concluir, com base nos trabalhos obtidos de forma unilateral, pela presença do nexo de causalidade entre atuação comissiva ou omissiva da ré e os prejuízos. Em outras palavras, os documentos não atestam com segurança o nexo causal, razão pela qual a autora deverá arcar com o risco do pagamento efetivado ao segurado sem observância do procedimento administrativo voltado à apuração da origem dos danos reclamados.
(TJSP. Apelação 1008146-33.2019.8.26.0362, Rel. Des. Kioitsi Chicuta)

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – FALTA DE INTERESSE – DANOS A APARELHOS ELETRO/ELETRÔNICOS – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO CONFIGURADO – LAUDO UNILATERAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em dever de indenizar quando inexiste nos autos prova convincente acerca da falha na prestação dos serviços da concessionária de energia elétrica que possa ter levado à danificação de aparelhos eletro/eletrônicos segurados. E, ausente o nexo de causalidade, afastada a responsabilidade civil da requerida.
(TJ-MS - AC: 08196432920228120001 Campo Grande, Relator: Des. Ary Raghiant Neto, Data de Julgamento: 30/09/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/10/2023)

Ação regressiva promovida por seguradora. Danos elétricos a bens de segurado. Ausência de demonstração do nexo de causalidade. Pretensão improcedente. Recurso provido.
(TJ-SP - AC: 10032694420208260482 SP 1003269-44.2020.8.26.0482, Relator: Luis Carlos de Barros, Data de Julgamento: 13/03/2021, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2021)

Assim sendo, imperioso o provimento do recurso interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
. para julgar improcedente os pedidos, em sua totalidade.

Por consequência, julgo PREJUDICADO o recurso interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Ante ao exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
. para julgar improcedente a ação, e julgo PREJUDICADO o recurso interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.”

O presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que a agravante não traz argumentos relevantes para a modificação da decisão supracitada.

Não há nas razões do agravo interno elementos que indiquem que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos existentes nos autos, razão pela qual merece a mesma ser mantida.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados pela agravante e pertinente a todas as matérias em debate.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024